Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA. CADASTRO PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO AUTOMÁTICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N.14.195/2021. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação (art. 239, §1o, do CPC).
3. Em que pese o comparecimento espontâneo e apresentação de peça defensiva extemporânea, em virtude da decretação da revelia com incidência de seus efeitos materiais, resta configurada o cerceamento de defesa da requerida, por erro de procedimento quanto ao ato de citação, conforme alterações realizadas pela Lei n. 14.195/2021 ao CPC, notadamente, art. 246, §§ 1o-B e 1o-C.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.